Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723135-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA Decisão 1. Apelação cível interposta por EGA – Administração, Participações e Serviços LTDA - ME contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual (ID no 21773917). 2. A decisão de ID no 21773876 informa que a apelante foi condenada a pagar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em virtude da oposição de embargos de declaração protelatórios (CPC, art. 1.026, §2o). 3. Diante da reiteração de embargos meramente protelatórios, o Juiz elevou referida multa para 3% sobre o valor atualizado da causa (ID no 21773917), nos termos do art. 1.026, §3o do CPC. 4. A apelante foi intimada para depositar o valor da multa, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 22519886). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 23050240). 5. O descumprimento da determinação anterior conduz ao não conhecimento da apelação (CPC, art. 1.026, §3o). Dispositivo 6. Não conheço a apelação (CPC, arts. 932, inciso III c/c 1.026, §3o). 7. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO